Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710472-65.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ZIUMAR NAZARENO RODRIGUES APELADO: BANCO BS2 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante ZIUMAR NAZARENO RODRIGUES em face da decisão monocrática ID 43804262 que não conheceu do apelo por ele interposto. Em suas razões recursais, o ora embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada foi omissa ao não relatar e considerar a manifestação do Juízo sentenciante na ação de conhecimento, destacando que no comando sentencial foi afirmado que só é possível desconto caso o Banco comprove que liquidou o empréstimo, razão pela qual por reiteradas vezes o ora embargante vem tentando explicitar ao Juízo exequente que a instituição bancária, em cumprimento à sentença proferida, devera comprovar que liquidou o empréstimo. Expõe que, contudo, foi o próprio consumidor quem liquidou o empréstimo, efetuando depósitos diretamente na conta do banco executado, o que foi ignorado pelo Juízo exequente, razão pela qual foi interposto o recurso de apelação que não foi conhecido. Acrescenta que, por não concordar com os cálculos, os quais compreende partirem da premissa de base de cálculo desfundamentada, não a metodologia em si empregada pelo perito, mas os valores que foram por ele utilizados, consignou desde o início da peça de apelação a irresignação quanto à formação de coisa julgada apenas no que concerne às quantias de R$ 4.991,44 e R$ 1.292,54, rebatendo-se os cálculos da contadoria, por estarem completamente equivocados por não seguirem o comando sentencial em sua completude, caracterizando ofensa à coisa julgada (arts. 502 e 503 do CPC). Alega que o Banco BS2 preferiu, mais uma vez, prejudicar o consumidor hipossuficiente e induziu o Juízo a erro, não mencionando em suas manifestações o comando sentencial que complementa a sentença embargada, e determina que ele comprove ter feito a quitação diretamente à terceira instituição. Requer o provimento dos embargos de declaração para afastar o não conhecimento da apelação interposta. Contrarrazões apresentadas no ID 44400790. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, embora o embargante alegue a existência de omissão e contradição, se limitou a levantar argumentos voltados à rediscussão da questão e consequente alteração da decisão embargada. Os fundamentos expostos acerca da alegada omissão quanto ao comando essencial da sentença exequenda, transitada em julgado, não se sustentam. A decisão ora embargada restou clara ao consignar que referida questão, envolvendo o abatimento da quantia utilizada para liquidar o empréstimo junto ao Banco Pan, restou expressamente enfrentada por decisão anterior, que não foi objeto de recurso, razão pela qual não se revela possível sua rediscussão, em razão da preclusão. Confira-se: “Com efeito, verifica-se que pretende o recorrente, ao argumento que devolveu todos as quantias que recebeu da instituição bancária executada por ocasião da portabilidade, a discussão acerca do alcance do título executivo judicial transitado em julgado no tocante a determinação de abatimento do crédito exequendo a quantia que o réu/executado utilizou para liquidar o empréstimo junto ao Banco Pan, conforme restou consignado no dispositivo da sentença (id 43338706 – fl. 05): ‘a) Condenar a ré a devolver ao autor a importância de R$ 14.972,86 (Quatorze mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação, descontados os valores que o réu utilizou para a quitação dos empréstimos do autor junto à instituição financeira anterior realizado em razão da portabilidade, valores também corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data que foram desembolsados.’(g.n) Todavia, tal matéria já fora expressamente enfrentada e decida pelo juízo a quo por meio de decisão anterior proferida em 26/02/2021 (id 43338762), mantida após a oposição de embargados de declaração (id 43338799), a qual rejeitou todas as alegações do exequente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que confeccionasse planilha de cálculos nos parâmetros estabelecidos, conforme determinado na sentença, senão vejamos (id 43338762): ‘Tendo em conta que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando exclusivamente excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria para que calcule o valor da dívida, conforme determinado na sentença (ID 67040981 e 69442428). Esclareço que deverão ser descontadas as quantias que o réu utilizou para liquidar o empréstimo realizado pelo exequente junto ao Banco Pan (ID 80911998), as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar da data que foram desembolsadas. Anote-se que, a despeito das diversas manifestações do exequente, incabível acolher a alegação de que houve "devolução integral dos valores transferidos pela executada", sob pena de afronta à coisa julgada. É que a sentença exequenda consignou expressamente que o desconto deveria incidir sobre os valores que o réu, ora executado, utilizou para quitação dos empréstimos do autor junto à instituição financeira anterior (Banco Pan), ao passo que o autor limita-se a apontar que já houve a devolução das quantias que recebeu do banco executado por ocasião da portabilidade, em 4 (quatro) depósitos (R$ 1.292,54; R$ 4.991,84; R$ 21.615,53; e R$ 39.476,80). Outrossim, o próprio exequente, ainda na fase de conhecimento, reconheceu que restituiu ao devedor tão somente a quantia de R$ 6.283,98 (seis mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), conforme expressamente disposto na petição inicial (ID 39614969), e não de R$ 67.376,31 (sessenta e sete mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) como faz crer, de maneira pouco ortodoxa, na fase de cumprimento e sentença. Ademais, o documento colacionado no ID 74809753 comprova unicamente as operações de portabilidade realizadas, e não a devolução de qualquer quantia despendida para a quitação do empréstimo junto ao Banco Pan. Com essas considerações, o cálculo deverá ser realizado até a data do depósito voluntário noticiado nos autos (14/12/2020), conforme comprovante de ID 74671618. Constatada a existência de saldo remanescente a ser pago pelo executado, este deverá ser atualizado até a data da impugnação (ID 74671618), incluídas as sanções do art. 523 do CPC tão somente sobre o saldo remanescente eventualmente apurado.’ Contra supratranscrito decisum não foi interposto agravo de instrumento.” Outrossim, não prospera a alegação do embargante de que teria consignado desde o início da peça de apelação a irresignação quanto à formação de coisa julgada apenas no que concerne às quantias de R$ 4.991,44 e R$ 1.292,54, tendo rebatido os cálculos da contadoria, por estarem completamente equivocados por não seguirem o comando sentencial em sua completude. Conforme destacado na decisão embargada, não consta da apelação qualquer impugnação específica quanto aos cálculos ou valores pormenorizados, sendo nítida a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. A bem da verdade, olvida-se o embargante que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo os embargantes se valerem dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora